Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROVA COESA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, “para condenar o requerido à obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 11.557,56, com correção monetária desde o vencimento e juros de mora a partir da citação”. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que os serviços foram prestados ao partido AVANTE de Águas Lindas, e que foram afastados da direção do mesmo desde 30/11/2020. Alegam vício na citação, pela mesma razão, considerando-se que a ação foi ajuizada em 14/08/2021. No mérito, sustentam que a cobrança se refere a serviços prestados diretamente a candidato vinculado ao partido, sendo que este não tem responsabilidade. Alternativamente, pede a redução da condenação para o valor de R$907,45, correspondente à prestação de serviço denominado “petição avulsa”.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 39102327. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Preliminares. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes, uma vez que a contratação foi feita por eles na condição de presidente e tesoureiro do partido, conforme relatado pelo recorrido, e confirmado pela testemunha. De igual modo a nulidade de citação, porquanto a contestação id 34201571 foi apresentada pelo Partido Avante de Águas Lindas. Desse modo, ainda que não tenha sido efetivada de forma válida, o comparecimento aos autos supre a citação. Preliminares rejeitadas.

IV. Trata-se de relação de natureza paritária, devendo a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil.

V. Verifica-se, pela documentação acostada nos autos que o recorrido prestou serviços advocatícios a candidatos vinculados ao Partido representado pelos ora recorrentes, atuando como representante do Partido, junto à Justiça Eleitoral. A testemunha Arnaldo Fernandes Teixeira, confirmou a contratação, bem como a prestação dos serviços pelo advogado, id. 4201597.

VI. Impende esclarecer que os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações. As partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.

VII. Portanto, verificada a prestação do serviço sem a contraprestação respectiva, não há reparos a serem feitos na sentença.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o art. 46 da Lei 9099/95.